Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719017-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA SILVA MIRANDA AGRAVADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Estela Silva Miranda em face da r. decisão (ID 210149174, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da ação movida por SPE 5 Pop Samambaia Limitada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, alega, em resumo, que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família dela. Preliminarmente, informa que não realizou o pagamento do preparo recursal, tendo em vista que caracterizaria cerceamento de defesa, pois requer a gratuidade de justiça. Alega que a situação financeira dela é mais próxima à linha da pobreza do que da classe média. Salienta que a contratação de advogado não obsta a concessão do benefício pleiteado. Tece considerações acerca dos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No despacho de ID 71830931, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além de declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça A Agravante anexou extratos bancários de fevereiro, março e abril (IDs 72287820, 72287821 e 72287819, respectivamente), recolheu o preparo (ID 72215662) e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 72287818). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, ao recolher o preparo (ID 72215662), antes mesmo da análise do pleito liminar, a parte praticou ato incompatível com a intenção de recorrer do indeferimento da benesse que busca na presente impugnação. Operada, portanto, a preclusão lógica. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator